Tribunal: TJSP
Processo: 1503613-22.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503613-22.2018.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PEDRO
HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503613-22.2018.8.26.0228 -Voto no 50.333
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1503613-22.2018.8.26.0228
COMARCA DE SÃO PAULO - 8a VARA CRIMINAL CENTRAL
APELANTE: PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 50.333
PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA foi
denunciado por furto duplamente qualificado (emprego de chave falsa e concurso
de pessoas).
Regularmente processado, no entanto, acabou sendo
condenado ao desconto de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial
aberto, mais o pagamento de 11 dias-multa, no piso, por infração ao artigo 155,
parágrafo 4o, inciso IV, do Código Penal (fls. 133/138).
A pena dita privativa de liberdade, todavia, foi
substituída por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços
à comunidade e limitação de final de semana, ambas pelo mesmo período da
sanção carcerária (fls. 133/138).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503613-22.2018.8.26.0228 -Voto no 50.333
3
Descontente com tal desfecho, apela o réu. Pede a
desclassificação do crime de furto qualificado para a sua modalidade simples, na
forma tentada. Requer, ainda, o reconhecimento de que houve arrependimento
posterior, com a consequente diminuição da reprimenda (fls. 146/153).
O recurso foi respondido (fls. 160/163).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 169/173.
É o relatório.
O apelo não merece guarida.
Na Polícia, SILVA confessou a prática delitiva. Em
Juízo, mudou sua versão, negando-a (fl. 13 e vídeo anexado ao processo digital).
Mas, a prova dos autos revela que, no dia do episódio,
Humberto Alves Ferreira dos Passos havia chegado a sua casa, depois do
trabalho, quando ouviu um barulho estranho na rua, razão pela qual resolveu
verificar o que estava acontecendo. Então, viu dois indivíduos desconhecidos
entrando no carro Chevrolet Kadett de seu primo e vizinho, Thiago César Ferreira
Silva, que costumava deixa-lo estacionado na via pública, dando a partida e indo
embora com o veículo. Humberto avisou Thiago e ambos saíram em perseguição
aos meliantes, conseguindo alcança-los a poucas quadras dali. Um deles fugiu
correndo, enquanto Humberto e Thiago seguraram o outro até a chegada dos
milicianos William Navarro de Carvalho e Jefferson Henrique Pereira da Silva. O
infrator foi identificado como SILVA. Indagado, confessou a empreitada
criminosa, recusando-se a fornecer o nome e o paradeiro de seu comparsa.
Então, SILVA foi preso e levado para a Delegacia.
A res furtiva foi avaliada em R$ 6.000,00 (fl. 8).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503613-22.2018.8.26.0228 -Voto no 50.333
4
É isto o que consta de fls. 2/4, 5/13, 23/24, 28/32,
52/57, 74 e dos vídeos anexados ao processo digital.
Quanto ao que disseram os guardas, é importante
salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa de lidar
com criminosos - indivíduos que são refratários às mais elementares normas de
convívio humano -, devem ser tidas em alta conta, e não postas em xeque,
principalmente quando não há nenhum motivo concreto para que se duvide do
que afirmaram os agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais completa
inversão de valores, é a palavra dos delinquentes que precisa ser vista com
reservas, não a dos milicianos.
Também não há razão para que se duvide do que
disseram Thiago e Humberto, pessoas que não conheciam SILVA e, portanto,
não tinham nenhum motivo para incriminá-lo gratuita e injustamente.
Em suma, a prova dos autos é mais do que suficiente
para alicerçar a condenação imposta a SILVA por furto qualificado pelo concurso
de pessoas, posto que a incidência dessa qualificadora restou demonstrada pela
prova oral coligida, ao revés do que ocorreu com a outra - emprego de chave
falsa -, cuja prova da efetiva ocorrência inexiste, praticamente.
De outra parte, dizer-se que o delito não teria
ultrapassado a esfera da tentativa contraria a evidência dos autos, porque “para a
consumação do furto, é suficiente que se efetive a inversão da posse, ainda
que a coisa subtraída venha a ser retomada em momento imediatamente
posterior” (Supremo Tribunal Federal - Habeas Corpus no 114.329/RS - Relator
Ministro ROBERTO BARROSO - julgamento realizado em 1o/OUT/2013).
Quanto à reprimenda, verifico que a pena-base
aplicada ao apelante restou assentada acima do mínimo legal, ou seja, em 2
anos e 6 meses de reclusão, mais o pagamento de 12 dias-multa, no piso, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503613-22.2018.8.26.0228 -Voto no 50.333
5
assim deve permanecer, porquanto o Juiz sentenciante especificou os motivos
pelos quais resolveu exacerbá-la, em estrita obediência aos ditames do artigo 59
do Estatuto Repressivo.
Em seguida, presente a atenuante da menoridade
relativa, o Magistrado a quo reduziu o castigo em 1/10, que totalizou, em
definitivo, 2 anos e 3 meses de reclusão, além do pagamento de 11 dias-multa,
no limiar.
É inviável o reconhecimento do arrependimento
posterior, uma vez que a recuperação do veículo subtraído ocorreu em razão da
intervenção da vítima, da testemunha Humberto e dos milicianos, e não de ato
voluntário do criminoso, como exige o artigo 16, do Código Penal.
Por fim, verifico que o regime prisional foi fixado com
extrema brandura, sobrevindo a substituição da sanção carcerária por duas
restritivas de direitos, de modo que SILVA, na verdade, não tem do que reclamar.
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator